Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-15.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001982-15.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. A 7ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001982-15.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMBARGADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão anterior. A parte embargante alega a existência de omissão e pretende rediscutir a matéria já apreciada.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, que autorizariam a modificação da decisão, ou se há pretensão de rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração visam a esclarecer obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais. No presente caso, não foram identificados tais vícios.

4.

A jurisprudência do Tribunal destaca que embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio de rediscussão de matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida é inadequada. 2. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001982-15.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMBARGADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Rondonópolis
(id. 242783168), em desfavor do Acórdão proferido no julgamento da Ação Rescisória n° 1001982-15.2024.8.11.0000 (id. 240018169), que visava a rescisão do acórdão, proferido pela
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, no
Recurso de Apelação Cível
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Ato Administrativo nº 1003795-73.2021.8.11.0003
, ao argumento de ter havido violação a norma jurídica e fundamentação em erro de fato, contrariando o disposto no art. 966, inciso V e VIII do CPC.

A ação rescisória foi julgada improcedente, e restou assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ACÓRDÃO EMBASADO EM JURISPRUDÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA O ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA.

1.

Caso em exame

Ação Rescisória proposta pelo Município de Rondonópolis visando à desconstituição de acórdão que reformou a sentença de improcedência, e reconheceu a ilegalidade do gozo compulsório da licença-prêmio sem prévio requerimento dos servidores públicos municipais, fundamentando-se em decisões de outros Tribunais.

2.

Questão em discussão

A controvérsia central reside em saber se houve violação manifesta de norma jurídica ou erro de fato capaz de ensejar a rescisão do acórdão, em face da aplicação do artigo 966, incisos V e VIII, do CPC, considerando o Decreto Municipal n.º 9.486/2020.

3.

Razões de decidir

A decisão rescindenda fundamentou-se na interpretação do artigo 102, §1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis, que exige requerimento prévio para o gozo da licença-prêmio. De acordo com o julgado, a imposição compulsória violaria tal disposição legal. Além disso, a Ação Rescisória não se presta a reexaminar matéria de mérito já apreciada e coberta pela coisa julgada.

4.

Dispositivo e tese

Julga-se improcedente a Ação Rescisória.

Tese de julgamento: "A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Sendo o acórdão rescindendo embasado em jurisprudência de outros Tribunais, manifestado a respeito do ponto que o requerente alega omissão, e tendo ainda transitado em julgado sem a interposição de recurso, inexiste fundamento para sua desconstituição."

Nas razões deste Embargos de Declaração, a parte embargante alega que a matéria analisada não se trata de reexame de questão já apreciada, que o artigo 966, V, do CPC é cabível nos casos em que a decisão de mérito violar manifestamente norma jurídica, no caso: o Decreto Municipal n. 9.486/2020.

Afirma que,
houve nítida violação à norma jurídica, merecendo, portanto, seja reformado para o julgamento procedente da ação rescisória interposta
.

Diante disso, o embargante requer que sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, a fim de sanar a contradição apontada e julgar procedente a ação rescisória, declarando a legalidade das licenças-prêmio já concedidas, nos termos dos Decretos Municipais nº 9.986/2020 e 9.595/2020, afastando o direito de gozo novamente dessas licenças.

Em contrarrazões, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (embargado), pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sob o fundamento de que não há qualquer vício a ser sanado, tendo o acórdão recorrido analisado devidamente todas as questões suscitadas.

Além disso, requer a condenação do embargante por litigância de má-fé, ao argumento de que os embargos foram interpostos com o intuito de rediscutir matéria já decidida, incorrendo assim nas hipóteses previstas nos incisos IV e VII do art. 80 do Código de Processo Civil. Pugna pela aplicação das penas previstas no art. 81, §2º, do mesmo diploma legal. (id. 245522650)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no sistema -PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001982-15.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMBARGADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Rondonópolis, contra o acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória interposta pelo ente municipal.

Nos embargos de declaração, o Município sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que a decisão teria afastado indevidamente a aplicação do Decreto Municipal nº 9.486/2020, o qual determinava o gozo compulsório de licença-prêmio pelos servidores públicos municipais durante o período da pandemia.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a matéria posta em discussão, especialmente no tocante à alegação de violação de norma jurídica, prevista no art. 966, V, do CPC, e o erro de fato, previsto no art. 966, VIII, do mesmo diploma legal.

O Decreto Municipal nº 9.486/2020, ao impor o gozo compulsório da licença-prêmio aos servidores públicos, foi afastado por violar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis, que prevê a necessidade de requerimento do servidor para usufruir tal direito. Assim, a decisão recorrida fundamentou-se adequadamente na análise da ilegalidade de ato administrativo que determinou o gozo compulsório de licença-prêmio, sem o prévio requerimento dos servidores, não havendo qualquer violação de norma jurídica manifesta a ensejar o cabimento da ação rescisória.

Como constou no voto embargado:

Conforme se verifica, o voto ao qual a parte autora pretende rescindir foi embasado com decisões proferidas por outros Tribunais, e faz menção ao Decreto Municipal nº 9.486/2022, contudo, considerou que o artigo 102, §1°, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de Rondonópolis, previa que a licença prêmio deveria ser requerida pelo servidor público, de maneira que, inexistindo requerimento, não poderia a Fazenda Pública ter-lhe concedido a licença-prêmio. Com base nessa premissa, o acórdão consignou que havia ilegalidade na determinação do usufruto compulsório da licença prêmio.

Contra o acórdão não houve interposição de recurso.

É sabido que a via rescisória, por sua natureza excepcional, não pode ser empregada como substituta de recurso.

(...)

No caso, não se vislumbra a violação ou afronta direta de literal disposição de lei, ou ainda conclusão calcada em realidade fática equivocada, fruto da falta de percepção do julgador com relação a determinada circunstância.

A questão a respeito da intervenção
judicial na discricionariedade administrativa deveria ter sido debatida em sede recursal, não sendo a ação rescisória a via adequada para tal.

Denota-se que, a pretensão de reanálise do mérito violaria o princípio da segurança jurídica, o que não se admite, face a ausência das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
julgo improcedente a ação rescisória
, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85, §8° do CPC.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela parte Embargante.

No que tange ao pedido de condenação do embargante por litigância de má-fé, com fundamento nos incisos IV e VII do art. 80 do Código de Processo Civil, entendo que não merece acolhimento. A interposição de embargos de declaração, ainda que com o intuito de esclarecer pontos controvertidos ou omissos da decisão, faz parte do exercício regular do direito de defesa e do contraditório, não havendo, no presente caso, elementos que comprovem de forma clara e inequívoca que o embargante tenha agido com dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos, ou que tenha utilizado o recurso de forma abusiva para rediscutir matéria já decidida.

A má-fé processual deve ser demonstrada de maneira objetiva, o que não se verifica nos autos.

Ainda que os embargos possam não prosperar, a mera irresignação com o resultado desfavorável não caracteriza, por si só, o comportamento previsto nos referidos incisos do art. 80 do CPC.

Afasto o pedido de condenação por litigância de má-fé, por ausência de comprovação dos requisitos legais.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, para manter integralmente a decisão embargada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024